Tribunal: CARF
Processo: 17933.720316/2014-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
PAF. NOVO RECURSO VOLUNTÁRIO APRESENTADO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA.
Não pode ser conhecido novo recurso oferecido pelo contribuinte quando outro recurso já foi anteriormente interposto, em razão de preclusão consumativa.
IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam devidamente demonstrados, com documentação hábil e idônea que atenda aos requisitos legais.
A falta de comprovação dos dispêndios, quando solicitado, autoriza à autoridade fiscal glosar a dedução de despesas declaradas, uma vez que todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora, que poderá promover as respectivas glosas sem a audiência do contribuinte.
IRPF. DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM DECISÃO OU ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO OU ESCRITURA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE REQUISITO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. POSSIBILIDADE
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos realizados a título de pensão alimentícia, se comprovado que os pagamentos efetuados decorrem de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, ou escritura pública, e que atendam aos requisitos para dedutibilidade dos valores pagos.
Mantém-se a glosa das despesas declaradas quando não restar comprovados os requisitos legais para a respectiva dedutibilidade.
IRPF. DEDUÇÃO. DESPESAS DE DEPENDENTES, COM INSTRUÇÃO E PREVIDÊNCIA PRIVADA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
As despesas com dependentes, com instrução própria e dos dependentes e com previdência privada são dedutíveis na apuração do imposto de renda, quando comprovados os requisitos estabelecidos na legislação de regência.
Mantém-se a glosa das despesas declaradas quando não restar comprovados os requisitos legais para as respectivas dedutibilidades.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e as judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17933.720316/2014-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.012 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de abril de 2020
Recorrente
DANILO JOSE VIEIRA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
PAF. NOVO RECURSO VOLUNTÁRIO APRESENTADO. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA.
Não pode ser conhecido novo recurso oferecido pelo contribuinte quando outro
recurso já foi anteriormente interposto, em razão de preclusão consumativa.
IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente demonstrados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
A falta de comprovação dos dispêndios, quando solicitado, autoriza à
autoridade fiscal glosar a dedução de despesas declaradas, uma vez que todas
as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora, que poderá promover as respectivas glosas sem a audiência do
contribuinte.
IRPF.
DEDUÇÃO.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
NECESSIDADE
DE
PREVISÃO EM DECISÃO OU ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO OU
ESCRITURA
PÚBLICA.
CUMPRIMENTO
DE
REQUISITO
DA
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. POSSIBILIDADE
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos
realizados a título de pensão alimentícia, se comprovado que os pagamentos
efetuados decorrem de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente,
ou escritura pública, e que atendam aos requisitos para dedutibilidade dos
valores pagos.
Mantém-se a glosa das despesas declaradas quando não restar comprovados os
requisitos legais para a respectiva dedutibilidade.
IRPF. DEDUÇÃO. DESPESAS DE DEPENDENTES, COM INSTRUÇÃO E
PREVIDÊNCIA PRIVADA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17933.720316/2014-05
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

S2-TE03
Fl. 2

As despesas com dependentes, com instrução própria e dos dependentes e com
previdência privada são dedutíveis na apuração do imposto de renda, quando
comprovados os requisitos estabelecidos na legislação de regência.
Mantém-se a glosa das despesas declaradas quando não restar comprovados os
requisitos legais para as respectivas dedutibilidades.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais e as judiciais, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das
decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF apurada no ano-calendário de
2011, exercício de 2012, no valor de R$ 36.722,37, já acrescido de juros de mora e multa de
ofício, em razão da dedução indevida de previdência privada e Fapi, no valor de R$ 6.089,01, da
dedução indevida com dependentes, no valor de R$ 1.889,64, da dedução indevida com despesa
de instrução, no valor de R$ 1.716,00, da dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou
por escritura pública, no valor de R$ 12.000,00, da dedução indevida de livro-caixa, no valor de
R$ 2.623,08, e da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 46.049,52, conforme se
depreende da notificação de lançamento constante dos autos, importando na apuração do imposto
de renda suplementar no valor R$ 19.350,99 (fls. 65/74).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 12-103.868, proferido pela 11a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro - DRJ/RJO (fls. 82/90):
Trata-se de impugnação apresentada pelo Interessado contra lançamento de ofício
formalizado na Notificação de Lançamento de fls. 64 a 75, que apurou imposto
suplementar de R$ 19.350,99.
O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna da declaração de ajuste
anual apresentada, relativa ao exercício 2012, ano-calendário 2011, em que foram
apuradas as seguintes infrações:
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.012 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17933.720316/2014-05

1) dedução indevida de previdência privada e Fapi, no valor de R$ 6.089,01;
2) dedução indevida com dependentes, no valor de R$ 1.889,64;
3) dedução indevida com despesa de instrução, no valor de R$ 1.716,00;
4) dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública, no
valor de R$ 12.000,00;
5) dedução indevida de Livro-Caixa, no valor de R$ 2.623,08;
6) dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 46.049,52.
Cientificado da notificação de lançamento em 12/03/2014 (fl. 76), o Contribuinte
apresentou a impugnação de fls. 2 e 3 em 11/04/2014, valendo-se, em síntese, dos
seguintes argumentos:
1) o montante de contribuição à previdência privada de R$ 6.089,01 não ultrapassa 12%
dos rendimentos tributáveis, fazendo o Interessado jus aos valores pagos à APLUG (R$
1.410,93), Brasilprev (R$ 3.840,00), Porto Seguro Cia de Seguros Gerais (R$ 838,08);
2) é indevida a glosa de Marina Estéfany Vieira Campos, no valor de R$ 1.889,64,
tratando-se de sua filha legítima, conforme certidão de nascimento;
3) a despesa com instrução, no valor de R$ 1.716,00, refere-se a sua filha Marina
Esthefany Vieira Campos;
4) a pensão alimentícia judicial foi paga à mãe de seu filho, Rosângela Aparecida
Campos Andrade;
5) o Interessado questiona parte da glosa de livro caixa (R$ 1.616,51), solicitando a
dedução das despesas de telefone celulares Vivo;
6) as despesas médicas de R$ 42.230,71 são relativas ao próprio Contribuinte, tendo
sido pagas com dinheiro em espécie ou cheques de terceiros;
7) deve ser desconsiderado o plano de saúde Unimed da mãe do Interessado.
Em 28/09/2018, o presente processo foi encaminhado à DRJ/RJO (fl. 81).

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/RJO, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário em litígio.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 21/12/2018 (sexta-feira, remetendo a contagem do
prazo inicial para o 1o dia útil com expediente normal na RFB, ou seja, 26/12/2018) (fls. 97/98),
o contribuinte, por procurador habilitado, em 24/01/2019, interpôs recurso voluntário assinado
digitalmente (fls. 101/102), trazendo os seguintes argumentos, a seguir brevemente sintetizados:
Dos Fatos e Direitos
Glosa das despesas médicas (R$ 42.230,71).
Não é plausível ao Fisco "obrigar" a forma de pagamento do usuário de tais serviços,
invertendo o ônus da prova. A aplicação desse entendimento fiscal não encontra
respaldo nenhum nos códigos civil ou tributário, se mostrando uma clara arbitrariedade.
Nesse sentido são vários os julgados no judiciário, deixando bem claro a necessidade de
comprovação de fraude para que sejam glosados recibos apresentados de forma regular
e em observância com a legalidade.
Cita jurisprudência do TRF4.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.012 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17933.720316/2014-05

2. Glosa da dedução de dependente (R$ 1.889,64), instrução (R$ 1.716,00) e da
pensão alimentícia (R$ 12.000,00)
Conforme certidão de nascimento anexada ao processo, Marina Estéfany Vieira Campos
é de fato filha do contribuinte que, portanto, faz jus a dedução de dependente, bem
como, das despesas com educação e sua pensão é possível por se tratar de guarda
compartilhada.
Em atendimento aos princípios do direito de família a pensão é devida para que amenize
a diferença de financeira entre os dois cônjuges e a criança não sofra ainda mais durante
a criação.
Só foi solicitado à dedução do valor fixo que repassado a mãe Rosângela Aparecida
Campos Andrade, sendo as despesas totais muito superiores ao valor deduzido.
Todos os recibos foram anexados em fase anterior desse processo.
3. Glosa da dedução referente a previdência privada (R$ 6.089,01)
Certo de que fiz as deduções de acordo com a legislação e dentro do limite dos 12% do
rendimento anual informo que irei anexar posteriormente os extratos das
previdências informadas (APLUG, BrasilPrev e porto seguro) num prazo máximo de
30 dias após a apresentação desse recurso, por motivo de falta de tempo hábil para
conseguir os mesmos.
4. Glosa do livro caixa (R$ 1.615,51)
Reconheço razão ao fisco para glosa do valor referente às despesas com telefonia,
por falta de respaldo na legislação, apesar de entender que é instrumento de trabalho
os serviços de telefonia.
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Em 15/02/2019, o contribuinte apresentou novo recurso voluntário, assinado
digitalmente por seu procurador habilitado (fls. 106/107), trazendo basicamente as mesmas
alegações lançadas no recurso anterior, agora por meio dos seguintes tópicos:
Dos Fatos e Direitos
1. Glosa das despesas médicas (R$ 34.771,86)
2. Glosa da dedução de pensão alimentícia (R$ 12.000,00)
3. Glosa da dedução referente a previdência privada (R$ 1.835,53)
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
Incialmente, cabe manifestar sobre a dupla interposição recursal intentada.
Com em relação ao segundo recurso interposto em 15/02/2019 (fls. 106/107),
ocorreu a preclusão consumativa, porquanto não é admitido a repetição da prática de atos já
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.012 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17933.720316/2014-05

validamente praticados, visto que, com a apresentação do recurso anterior se exauriu a
faculdade de recorrer. Noutras lavras, o Recorrente já tinha regularmente exercido o direito de
impugnar a decisão de piso. E, uma vez consumado esse direito, uma nova interposição recursal
contra a mesma decisão encontra obstáculo no instituto da preclusão.
Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:
RECURSO
ESPECIAL
INTERPOSTO
EM
DUPLICIDADE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA POR OCASIÃO DA INTERPOSIÇÃO DO PRIMEIRO RECURSO,
IMPOSSIBILITANDO A REPETIÇÃO DO ATO. POSTERIOR APRESENTAÇÃO
DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA QUANTO AO PRIMEIRO RECURSO, PARA QUE
APENAS
O
SEGUNDO
TENHA
TRÂNSITO.
ATO
IRRETRATÁVEL.
HOMOLOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE AMBOS OS
RECURSOS
INTERPOSTOS,
UM
PELA
DESISTÊNCIA,
OUTRO
PELA
PRECLUSÃO. - Com a interposição do recurso especial, ainda que antes de esgotado o
prazo legal, há a preclusão consumativa do ato. Não é possível, nesse contexto, a
apresentação de novo recurso pela parte. - A desistência apresentada quanto ao primeiro
recurso especial, ainda que com a intenção de que seja apreciado o segundo, não tem o
condão de afastar a preclusão consumativa. Tal desistência, que é ato irretratável, deve
ser homologada sem consequências para o segundo recurso. Como consequência,
nenhuma das duas impugnações poderá ser apreciada. Recursos não conhecidos. (REsp
1.009.485/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe 14/12/2009)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PRECLUSÃO. -
Havendo expressa desistência anterior dos agravantes de recorrer de uma decisão, não
podem, posteriormente, interpor novo recurso discutindo a mesma matéria apenas
porque houve novo julgamento de embargos de declaração interpostos pela parte
contrária, mas que foram rejeitados, sem alteração, portanto, do conteúdo da decisão
primitiva. - Questão preclusa. Recurso não provido. (AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp
651.931/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJ 2/10/2006)
Assim, uma vez praticado o ato processual, não mais é possível promover sua
correção ou mesmo repeti-lo, porquanto já consumado, calhando aqui a perda da faculdade
processual. Logo, como consequência, e reportando à realidade dos autos, cabe apenas a
apreciação do primeiro recurso, em face da ocorrência da preclusão operada.
A par dos fatos, tem-se que o primeiro recurso interposto (fls. 101/102) é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão por que dele conheço e
passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Das glosas mantidas sobre as despesas médicas, de dependentes, com
instrução, pensão alimentícia e previdência privada/Fapi declaradas:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/RJO, que manteve a
glosa das despesas de dependentes (R$ 1.889,64), com instrução (R$ 1.716,00), pensão
alimentícia (R$ 12.000,00), médicas (R$ 42.230,71) e previdência privada (R$ 6.089,01)
declaradas, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise dos documentos
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.012 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17933.720316/2014-05

constantes dos autos, ancorados nas razões suscitadas na peça recursal, no sentido do acatamento
das aludidas despesas declaradas na DAA/2012.
Em decorrência, como não houve irresignação em relação à glosa remanescente
da despesa de livro-caixa (R$ 1.616,51), tornou-se definitiva a decisão no particular,
importando na manutenção da autuação em relação ao ponto ora incontroverso.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 82/90) e
atendo-se às informações contidas na notificação de lançamento (fls. 65/74), não há como
prosperar a pretensão recursal.
Da análise dos autos pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre as aludidas despesas declaradas, não tendo sido comprovado ou demonstrado
pelo Recorrente o cumprimento dos requisitos legais a motivar as respectivas deduções e nem
comprovado o efetivo pagamento em relação às despesas médicas, tudo consubstanciado nos
arts. 4o, II, 8o, II e § 2o, 35, III e § 3o da Lei no 9.250/95, e art. 73 do RIR/99. Vale salientar, que o
art. 73, por si só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar
documentos subsidiários aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange os efetivos
pagamentos e a verossimilhança dos dados declarados, especialmente nos casos em que as
despesas sejam consideradas elevadas.
Ademais, não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação do cumprimento e enquadramento nos requisitos legais
ou do efetivo dispêndio dos serviços declarados, quando exigidos e não apresentados, além de
vulnerar a legislação de regência, autoriza a glosa da dedução e a consequente tributação dos
valores correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre os fatos imputados.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado de piso – com especial destaque para
ausência de comprovação dos dispêndios com previdência privada e com despesas médicas – me
convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos
lançados no voto condutor (fls. 84/89), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do
disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF:
Da dedução indevida de previdência privada e Fapi
O Impugnante defende que o montante de contribuição à previdência privada de R$
6.089,01 não ultrapassa 12% dos rendimentos tributáveis, fazendo o Interessado jus aos
valores pagos à APLUG (R$ 1.410,93), Brasilprev (R$ 3.840,00), Porto Seguro Cia de
Seguros Gerais (R$ 838,08). A Fiscalização glosou a dedução desses pagamentos por
falta de comprovação.
De fato, nos autos não constam comprovantes da dedução de previdência privada
pleiteada pelo Interessado, cabendo manter-se a glosa de R$ 6.089,01.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-002.012 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17933.720316/2014-05

Da dedução indevida de dependente
No que tange à dedução indevida de dependentes, é oportuno observar o que determina
a legislação tributária no art. 35, caput, incisos e parágrafos, da Lei no 9.250, de 1995,
abaixo transcritos:
"Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea
c, poderão ser considerados como dependentes:
(...)
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer
idade quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
(...)
§ 3o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados
dependentes os que ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento
de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
(...).”
A Fiscalização glosou a dependente Marina Sthéfany Vieira Campos, por falta de
apresentação da certidão de nascimento.
À fl. 17 dos autos consta a certidão de nascimento de Marina Sthéfany Vieira Campos,
filha do Contribuinte com Rosângela Aparecida Campos Andrade. É importante
ressaltar que o Interessado declara pagar pensão alimentícia à mãe de Marina Sthéfany
Vieira Campos.
Não obstante a demonstração de que o Interessado é o pai de Marina Sthéfany Vieira
Campos, a condição de “filha de pais separados” impõe seja comprovada a guarda
judicial, consoante se extrai da leitura do art. 35, §3o, da Lei no 9.250/95.
(...)
No presente caso não foi apresentada prova de que o Interessado detinha a guarda
judicial de sua filha Marina Sthéfany Vieira Campos no ano-calendário de 2011,
cabendo manter-se, integralmente, a glosa de dependente no valor de R$ 1.889,64.
Da dedução indevida de despesas com instrução
O Impugnante trouxe aos autos o recibo de despesas com instrução de sua filha Marina
Sthéfany Vieira Campos (fl. 36).
Contudo, não comprovada a condição de dependente de Marina Sthéfany Vieira
Campos, cumpre manter-se a glosa de despesas com instrução relativa a mesma, no
valor de R$ 1.716,00.
Da dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública
A dedução relativa a pagamento de pensão alimentícia encontra-se prevista no inciso II
do caput do art. 4o, bem como na alínea “f” do inciso II do caput do art. 8o, ambos da
Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, abaixo transcritos: (...)
São, portanto, requisitos para a dedutibilidade: a) que o pagamento tenha a natureza de
alimentos; b) que sejam fixados em decorrência das normas do Direito de Família; e c)
que seu pagamento decorra do cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.
Ressalte-se, assim, que valores entregues em virtude de liberalidade pelos pais a seus
filhos ou ex-cônjuges não são dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda.
Conforme dito, os valores dedutíveis são somente aqueles pagos a título de pensão
alimentícia em face das normas do direito de família, em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente.
No presente caso, o Interessado não apresentou decisão judicial ou escritura pública
determinando o pagamento de pensão alimentícia a Rosângela Aparecida Campos
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-002.012 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17933.720316/2014-05

Andrade, não podendo fazer jus à dedução do valor de R$ 12.000,00 a título de pensão
alimentícia judicial.
Da dedução indevida de despesas médicas
No que tange à dedução de despesas médicas, o art. 8o, inciso II, e §2o da Lei no 9.250,
de 1995, estabelecem os preceitos abaixo: (...)
O Interessado foi regularmente intimado a comprovar o efetivo pagamento das
despesas médicas declaradas (fl. 82) e nada trouxe para esse fim, limitando-se a
dizer em sua impugnação que os pagamentos se deram em dinheiro em espécie ou por
meio de cheques de terceiros.
(...)
Diante da falta de comprovação dos pagamentos, cumpre manter-se integralmente a
glosa de despesas médicas apontada na notificação de lançamento de fls. 64 a 75.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade e à mingua de
comprovação dos dispêndios realizados, mesmo que nesta seara recursal, correta é manutenção
da atuação, tudo em sintonia com a legislação de regência, razão pela qual mantenho as glosas
operadas – por falta de cumprimento dos requisitos contidos nos arts. 4o, II, 8o, II e § 2o, 35, III e
§ 3o da Lei no 9.250/95, e justificação consistente, nos termos do art. 73 do RIR/99 – que
importaram no imposto suplementar no valor de R$ 19.350,99, mais acréscimos legais.
Pertinente salientar, que o lançamento fiscal rege-se por expressa determinação
legal, sendo, portanto, a atividade fiscal vinculada e obrigatória sob pena de responsabilidade
funcional, na exata dicção do art. 142, caput e parágrafo único, do CTN. O que é determinante
para a efetivação do lançamento é a ocorrência do fato gerador, competindo à fiscalização
constituir o crédito tributário e calcular a exigência de acordo com a lei vigente à época dos
fatos.
Por fim, em relação ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as
pretensões recursais, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, pois, as decisões, mesmo que
colegiadas, sem um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas
complementares do Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por
elas resolvidos.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter o lançamento e as alterações realizadas na base de
cálculo do imposto de renda do ano-calendário 2011, exercício 2012.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital